Tribunal: TJMT
Processo: 1003915-24.2023.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003915-24.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (APELADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS BOSSOLANI - CPF: 915.201.341-34 (APELANTE), KARITA FERNANDA ALMISSE MARIANO - CPF: 053.759.621-60 (ADVOGADO), ERICA APARECIDA DA SILVA - CPF: 709.011.631-04 (APELANTE), EVELYN BATISTA FARIA - CPF: 054.632.211-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE PRESCRITO. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. PROVAS DIGITAIS SEM AUTENTICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de locupletamento ilícito, condenando solidariamente os Apelantes ao pagamento de R$ 113.000,00, valor estampado em cheque prescrito, com correção e juros. Os Apelantes alegam nulidades processuais e, no mérito, a inexistência de vínculo obrigacional direto com a Autora e a quitação integral da dívida por terceiro, requerendo a anulação ou reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por decisão-surpresa, diante da desconsideração de provas digitais sem prévio contraditório; (ii) aferir se houve ausência de fundamentação suficiente na sentença, violando o dever de motivação; (iii) definir se os Apelantes lograram demonstrar fato extintivo do direito da Autora, afastando a responsabilidade pelo pagamento do cheque e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição das provas digitais desacompanhadas de ata notarial decorre de critério de valoração previsto no ordenamento jurídico e não configura decisão-surpresa, pois a parte detentora do ônus probatório tem o dever de garantir a autenticidade e integridade dos documentos eletrônicos apresentados.

4.

A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente, com enfrentamento específico dos principais argumentos e provas, nos termos do art. 489, §1o, do CPC, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

5.

O cheque prescrito mantém sua força probatória como instrumento de obrigação cambial, sendo cabível a ação de locupletamento ilícito com fundamento no art. 61 da Lei no 7.357/85.

6.

A responsabilidade pelo pagamento do cheque recai sobre os Apelantes, emitentes da cártula, em razão dos princípios da abstração e literalidade que regem os títulos de crédito.

7.

Os comprovantes de pagamento apresentados não possuem nexo direto com o cheque discutido nos autos, por ausência de identificação da dívida quitada, do beneficiário ou da autorização da Autora para que terceiros recebessem em seu nome.

8.

A prova digital apresentada (conversas e áudios de WhatsApp) carece de validade probatória plena, por não ser acompanhada de ata notarial nem dotada de elementos que assegurem sua autenticidade, conforme exigência do art. 384 do CPC.

9.

A alegação de quitação por terceiro não produz efeitos exoneratórios sem prova de que a credora reconheceu tais pagamentos como satisfatórios da obrigação representada pelo cheque.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O emitente de cheque prescrito responde pela obrigação nele representada.

2.

O pagamento por terceiro somente exonera o devedor se houver autorização do credor ou prova inequívoca de que a quitação se referia à obrigação discutida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 10, 373, II, 384, 489, §1o, IV e VI, 85, §11; CC, arts. 225, 304, parágrafo único, 320; Lei no 7.357/85, arts. 15 e 61.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.787.274/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.04.2019;
TJ-GO, Apelação Cível 5078060-53.2019.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 27.04.2022;
TJ-MS, Apelação Cível 0801024-90.2015.8.12.0035, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 26.07.2022;
TJ-MS, Apelação Cível 0801355-58.2021.8.12.0004, Rel. Des. João Maria Lós, j. 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Mirassol D'Oeste, que nos autos da AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, julgou procedente o pedido inicial, condenando os Apelantes solidariamente ao pagamento de R$ 113.000,00, acrescido de correção e juros.

Inconformados, os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa (artigos 9o e 10 do CPC), por terem suas provas digitais desconsideradas de ofício e sem prévio debate, configurando decisão-surpresa.

Alegam nulidade da sentença por ofensa ao dever de motivação (artigo 489, §1o, IV e VI, do CPC), pela ausência de enfrentamento específico do conjunto probatório robusto (comprovantes bancários autênticos, cronologia de pagamentos, depoimento de Wesley e conversas/áudios de WhatsApp).

No mérito, afiram a inexistência de relação obrigacional direta entre a Autora e os Apelantes. Argumentam a quitação integral do negócio por Wesley, comprovada pelos documentos e depoimentos, afastando a exigibilidade do cheque e evitando enriquecimento sem causa.

Discorre da desnecessidade de ata notarial como condição
sine qua non
para a aceitação da prova digital, especialmente quando não houve impugnação específica da parte contrária e as provas se coadunam com outros elementos.

Registra que cumpriu o ônus da prova de fato extintivo/impeditivo do direito da Autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Requerem, preliminarmente, a anulação da sentença para que nova decisão seja proferida com a devida valoração probatória e observância do contraditório, ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido de locupletamento ilícito, com a inversão dos ônus sucumbenciais e majoração de honorários, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso e prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais.

A Autora, ora Apelada, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Arguiu que a apelação se limita a repetir teses já enfrentadas, buscando reavaliar provas de forma indevida. No mérito, requereu o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (DECISÃO-SURPRESA)

Os Apelantes sustentam a ocorrência de decisão-surpresa, aduzindo que a sentença teria desconsiderado a prova digital (prints e áudios de WhatsApp) por falta de ata notarial, sem que houvesse prévio debate sobre a idoneidade desse meio probatório.

No caso, a vedação à decisão-surpresa, consagrada no artigo 10 do Código de Processo Civil, tem por escopo garantir que as partes sejam previamente ouvidas sobre qualquer fundamento, fático ou jurídico, que possa influenciar o julgamento, evitando que a decisão judicial se baseie em aspectos desconhecidos ou não debatidos pelas partes.

Contudo, a apresentação de provas digitais por uma parte, e a ausência de ata notarial para conferir-lhes a autenticidade e integridade, impõe à parte que as apresenta o ônus de defender a sua validade probatória perante o juízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS. PACTUAÇÃO VERBAL DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO . PRINT DE CONVERSAS PELO APLICATIVO WHATSAPP.
NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A NOVAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . 1. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade. Inteligência do artigo 439 do Código de Processo Civil.
2 . Conquanto tenha o apelante juntado prints de conversas pelo aplicativo WhatsApp, deveria ter garantido a autenticidade e integridade do conteúdo apresentado, via ato notarial, não o fazendo a seu tempo, nos termos do artigo 225 do Código Civil.
Assim, por consubstanciar documento particular unilateral despido de assinatura eletrônica, as conversas através do aplicativo WathsApp não é prova cabal quanto a novação informada. Ademais, a aferição da autenticidade e integridade do documento, depende de prova técnica cuja produção o embargante/apelante não se desincumbiu. 3 . Ademais, a prova testemunhal colhida durante a instrução probatória mostra-se insuficiente para um juízo de certeza quanto aos fatos articulados pelo embargante/apelante. 4. Firmada a inexistência de provas com aptidão para derruir a presunção de legalidade do contrato de compra e venda e cessão de direitos firmado entre as partes, calha remanescer hígida a solução jurídica encampada na sentença hostilizada, delimitativa da improcedência dos embargos a execução. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . (TJ-GO 50780605320198090051, Relator.: REINALDO ALVES FERREIRA, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2022)

Ao longo da instrução processual, as partes têm a prerrogativa de se manifestar sobre as provas produzidas, arguindo sua admissibilidade, pertinência e força probante.

Nesse diapasão, a conclusão do juízo de origem acerca da insuficiência da prova digital desacompanhada de ata notarial, embora possa ser questionada no mérito recursal, não configura uma violação ao contraditório por decisão-surpresa, uma vez que se trata da aplicação de um critério de valoração de prova que integra o universo jurídico conhecido e antevisto pelas partes.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA

Os Apelantes também alegam a nulidade da sentença por ofensa ao dever de motivação, previsto no artigo 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, argumentando que o Juízo de origem não enfrentou de modo específico o conjunto probatório robusto por eles apresentado.

Contudo, do que se depreende dos autos, o juízo de origem manifestou-se expressamente ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva; reconhecer que os comprovantes bancários não possuem nexo causal com o cheque; consignar a fragilidade do depoimento de Wesley; afastar a validade das conversas de WhatsApp desacompanhadas de ata notarial, nos termos do art. 384 do CPC; e aplicar corretamente o ônus da prova (art. 373, II, CPC).

A divergência dos Apelantes quanto ao teor ou à suficiência da análise probatória realizada pelo juiz de primeiro grau não se traduz em ausência de fundamentação, mas sim em inconformismo com o resultado do julgamento e com a valoração das provas.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, a Autora, ora Apelada, ajuizou a ação com base no artigo 61 da Lei do Cheque (Lei no 7.357/85), objetivando a condenação dos Apelantes ao pagamento do valor estampado no cheque no 160627, de R$ 113.000,00, emitido em 31/08/2021 e vencido em 01/10/2021, que teria sido indevidamente locupletado pelos Apelantes, uma vez que a cártula não foi paga nem devolvida.

Os Apelantes apresentaram contestação, alegando, em suma, que a relação causal do crédito jamais se estabeleceu diretamente entre a Autora e eles, mas sim entre a Autora e um terceiro, Wesley Fernando de Oliveira (vulgo "Carneiro"). Argumentaram que o cheque seria mero instrumento de garantia de um negócio alheio à sua esfera obrigacional e que a dívida teria sido integralmente quitada por Wesley e sua companheira Zilmara em favor da Autora e de seu ex-marido, totalizando R$ 158.472,00.

Para corroborar suas alegações, juntaram comprovantes bancários autênticos, comunicações eletrônicas (prints e áudios de WhatsApp), declaração de Wesley assumindo a dívida e reconhecendo a quitação, e invocaram o depoimento de Wesley como informante, bem como a própria admissão da Autora em juízo de que o negócio original fora com Wesley.

D proêmio, a ação de locupletamento ilícito, prevista no artigo 61 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), constitui via processual destinada a permitir que o portador do cheque prescrito possa buscar o ressarcimento do valor nele estampado, fundado no enriquecimento sem causa do emitente.

O cheque, como título de crédito, submete-se aos princípios da literalidade, autonomia e abstração.

Os apelantes sustentam, em síntese, que não mantiveram relação jurídica direta com a autora, que o cheque foi repassado a terceiro e que a dívida teria sido integralmente quitada por Wesley Fernando de Oliveira, mediante diversos pagamentos realizados à apelada. Alegam, ainda, que as provas documentais, testemunhais e digitais demonstrariam a inexistência de locupletamento ilícito.

Contudo, o cheque é ordem de pagamento à vista, e sua emissão pelos Apelantes os vincula diretamente ao cumprimento da obrigação nele representada. A autonomia das obrigações cambiais impede que o emitente oponha ao portador exceções pessoais fundadas em relações jurídicas subjacentes das quais o portador não participou.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO COM BASE NO COSTUME E NO PRINCÍPIO DA BOA- FÉ OBJETIVA. DISPOSITIVO LEGAL EXPRESSO. INTERPRETAÇÃO . CHEQUES EMPRESTADOS A TERCEIRO. FATO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE PELO PAGAMENTO . JULGAMENTO: CPC/73. 1(...)

8. Do ponto de vista do princípio da abstração, igualmente, a boa-fé objetiva funciona como baliza, de modo a permitir que o beneficiário, com base no negócio jurídico subjacente, do qual participou, exija o pagamento, por meio da ação monitória, do terceiro que, embora não tenha firmado na cártula seja como emitente, endossante, ou avalista a obrigação de pagar, a ela está vinculado pela causa que deu origem ao título. 9. A
flexibilização das normas de regência, à luz do princípio da boa-fé objetiva, não tem o condão de excluir o dever de garantia do emitente do cheque, previsto no art. 15 da lei 7.357/85, sob pena de se comprometer a segurança na tutela do crédito, pilar fundamental das relações jurídicas desse jaez. 10. Hipótese em que, a despeito da nobre intenção do recorrido, deve ser condenado ao pagamento da quantia inscrita nos cheques por ele emitidos, sem prejuízo de posterior ação de regresso contra o interessado para reaver o valor que eventualmente venha a despender 11. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ. REsp 1.787.274 - MS (2016/0165869-4). Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGH, DJe: 26/04/2019)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – PRELIMINAR: VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO: CIRCULAÇÃO E ABSTRATIVIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO – ENDOSSO NÃO OBSTACULIZADO PELO EMITENTE – BOA-FÉ DO PORTADOR – DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI – SÚMULA 531 STJ – TÍTULO SOMENTE ASSINADO E DATADO PELO EMITENTE – RESPONSABILIDADE DO EMITENTE PELO CHEQUE POR ELE EMPRESTADO A TERCEIRO – PRECEDENTES DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AVALISTA – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A abstração deste título de crédito somente pode ser desconsiderada em situações excepcionalíssimas, havendo provas robustas que demonstrem que a obrigação que lhe deu origem (causa debendi) foi constituída em flagrante vício ou desrespeito ao sistema jurídico, o que não é o caso dos autos. Caso contrário, se estaria desvirtuando a própria finalidade do título
. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é de responsabilidade do emitente o pagamento de cheques por ele emprestados a terceiro (REsp 1 .787.274 - MS).
Patente a responsabilidade solidária de ambos os recorridos (emitente e avalista) pelo cheque emitido, por expressa determinação legal dos dispositivos 30 e 31, da Lei n. 7 .357/85. (TJ-MS - Apelação Cível: 0801024-90.2015.8 .12.0035 Iguatemi, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 26/07/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2022)

DIREITO CIVIL E CAMBIAL – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE EMPRESTADO A TERCEIRO – RESPONSABILIDADE DO EMITENTE PELO PAGAMENTO – NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM TERCEIRO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO EMITENTE PELO PAGAMENTO DO CHEQUE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que os cheques tenham sido emprestados a terceiro, o fato não afasta a responsabilidade do apelante, que assumiu a responsabilidade pelo pagamento do valor estampado na cártula. O emitente do cheque permanece responsável pelo pagamento da quantia inserida na cártula ainda que emprestado a terceiro, ressalvado o direito de regresso. (TJ-MS - Apelação Cível: 08013555820218120004 Amambai, Relator.: Des . João Maria Lós, Data de Julgamento: 12/09/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024)

No tocante a quitação da dívida, os Apelantes juntaram aos autos diversos comprovantes de transferências bancárias, alegando que tais valores corresponderiam ao pagamento do cheque. Contudo, não há, nos documentos, referência expressa ao número do cheque, à data de emissão ou à indicação clara de que tais valores se destinavam à quitação do título específico discutido nos autos. A simples demonstração de pagamentos, desacompanhada de prova do nexo entre esses valores e o cheque, não é suficiente para afastar a presunção de inadimplemento.

Além disso, alguns dos valores foram destinados ao ex-marido da Autora, pessoa estranha à relação jurídica representada no cheque. A ausência de autorização expressa da Autora para que terceiros recebessem pagamentos em seu nome, ou de prova de que tais pagamentos se destinavam à quitação do cheque, fragiliza ainda mais a tese defensiva.

O artigo 320 do Código Civil estabelece que "
a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
".

Embora a quitação possa ser provada por outros meios, a ausência de recibo formal e a falta de elementos que identifiquem claramente a destinação dos pagamentos ao cheque específico impõem ao alegado devedor o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que os valores transferidos se referem à obrigação que pretende ver extinta.

O artigo 384 do CPC dispõe que "
a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião
".

No caso vertente, os Apelantes não se desincumbiram satisfatoriamente desse ônus probatório. Isso porque, apresentaram conversas e áudios de WhatsApp que, segundo alegam, corroborariam a tese de quitação. Contudo, não se equipara à certificação por ata notarial, pois não conta com a fé pública conferida aos tabeliães. Trata-se de plataforma privada, sem o respaldo legal necessário para conferir autenticidade e integridade inquestionáveis ao conteúdo digital.

Noutro giro, os Apelantes invocam o depoimento de Wesley Fernando de Oliveira, ouvido como informante, para corroborar a tese de quitação. Contudo, o informante, por definição legal, é pessoa que tem interesse no resultado da demanda ou que mantém relação de parentesco ou dependência com as partes. Seu depoimento, embora possa ser colhido, não tem o mesmo valor probatório do depoimento de testemunha, devendo ser analisado com reservas pelo julgador.

No caso vertente, Wesley possui evidente interesse no resultado da demanda, uma vez que, segundo a tese defensiva, seria o verdadeiro devedor da obrigação. Sua declaração de que quitou integralmente a dívida perante a Autora, embora relevante, não pode, por si só, afastar a responsabilidade dos emitentes do cheque, especialmente quando não acompanhada de prova documental robusta que a corrobore.

Ademais, o próprio Wesley, ao ser questionado se possuía autorização da Autora para efetuar pagamentos em seu nome, respondeu em audiência (ID.

339825381): "
Autorização sua eu não tinha. Eu precisava
?". Esta resposta é reveladora da ausência de formalidade nas tratativas e da inexistência de autorização expressa da credora para que terceiro realizasse pagamentos em seu nome, o que fragiliza ainda mais a tese de quitação.

O artigo 304 do Código Civil estabelece que "
qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedo
r". Contudo, o parágrafo único do mesmo artigo ressalva que "
igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste
". O pagamento por terceiro, para ter eficácia liberatória, exige que o credor o aceite como quitação da dívida específica, ou que haja elementos inequívocos que demonstrem essa destinação.

No presente caso, a Autora nega que os valores recebidos se refiram ao cheque em discussão, e não há prova de que tenha autorizado Wesley a realizar pagamentos em seu nome ou de que tenha reconhecido tais pagamentos como quitação do título.

Os Apelantes argumentam que cumpriram o ônus de comprovar fato extintivo do direito da Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, a Autora comprovou o fato constitutivo de seu direito mediante a apresentação do cheque prescrito, que mantém força probatória da obrigação. Aos Apelantes incumbia, portanto, comprovar a quitação da dívida, fato extintivo do direito da Autora.

Conforme demonstrado, os comprovantes bancários não estabelecem nexo causal inequívoco com o cheque, a prova digital é frágil e desacompanhada de ata notarial e o depoimento do informante é contraditório e interessado.

Assim, não há prova de que a Autora tenha recebido duplamente o mesmo crédito, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa.

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, que Wesley tenha realizado pagamentos à Autora, tal circunstância não exoneraria automaticamente os emitentes do cheque. O pagamento por terceiro, para ter eficácia liberatória, exige o reconhecimento do credor ou a comprovação inequívoca de que se destinou à quitação da dívida específica, elementos que não se encontram presentes nos autos.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Majoro a verba honorária para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026